Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026933-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 115.709.558-59 (EMBARGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1026933-10.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Embargado: Luiz Carlos da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargada aponta a ocorrência de contradição, sustentando ter demonstrado erros cometidos pela contadoria judicial. Alega que relação ao contrato de n. 040400019771, o valor da parcela recalculada está incorreto, uma vez que foi apurado que o valor seria R$ 339,99, mas o valor correto é R$ 442,20. Ademais, “em relação ao contrato de n. também está com erro no valor da parcela recalculada e as diferenças apuradas estão totalmente equivocadas e devem ser desconsideras”.

Aduz que por mais que Contadoria Judicial alegue que considerou os descontos ofertados, esta não realizou o recalculo correto, haja vista que o valor da parcela recalculada está incorreto e as diferenças não condizem com a realidade dos autos. Ao final requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado manifestou pela rejeição dos embargos (id. 205480161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, ter demonstrado erros cometidos pela contadoria judicial.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma, vejamos:

“
Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo nobre perito, a insurgência do agravante não se sustenta, uma vez que, ao contrário do que alega, não foi aplicada multa, mas correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, o perito destacou que todos os descontos concedidos foram levados em consideração, caindo por terra as alegações da agravante. Nesses termos, explicitou o contador judicial, veja:

“
A Executada insiste no mesmo argumento de que a Contadoria não levou em consideração os descontos concedidos nas parcelas originais de dois contratos de nos. 04.4000.19771 e 04.4000.21284.

Excelência, a Contadoria demonstrará que a Executada está equivocada, pois todos os descontos concedidos foram levados em consideração, o que serão indicados em cada um dos contratos.

Contrato nº 04.4000.19771 - Id 42747716 - págs. 97/103.

O recálculo desse contrato encontrou uma parcela no valor de R$ 339,99, sendo a original de R$ 571,89.

Observe-se que na apuração da diferença paga a maior abaixo do valor original de R$ 571,89. As diferenças abatidas a partir da 4ª parcela até a 8ª são menores que as da 1ª parcela a 3ª. Exemplo: As 3 primeiras parcelas demonstram uma diferença a ser devolvida de R$ 231,90., enquanto as demais não (4ª parcela R$ 168,14, a 5ª R$ 63,96, a 6ª R$ 9,80, a 7ª R$ 77,49 e a 8ª R$ 126,91. Esses valores foram atualizados nas diferenças em favor da Exequente como também nas favoráveis à Executada.

Contrato nº 04.4000.21284 - Id 42747716 - págs. 97/103.

Da mesma forma ocorreu nesse contrato. Observe-se que a partir da parcela 5 os valores pagos são menores do que a parcela original (R$ 571,89), ocorrendo, por conseguinte, uma diferença a menor a ser devolvida, sendo que da 7ª em diante as diferenças foram em favor da Executada.

Excelência, como se percebe no exposto, a Executada não tem razão quando afirma que os descontos não foram considerados.

Bem, Excelência, essas foram as considerações desta Contadoria. Caso a Executada ainda não concorde com as explicações da Contadoria, sugere-se, com o devido respeito, a nomeação de perito judicial para a realização de novo laudo.
”

Assim, com a devida vênia, resta evidente que o cálculo elaborado pelo
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado no v. Acórdão (id. 62147210 – autos de origem), ou seja, a ordem para que “a taxa de juros remuneratórios nos contratos fosse limitada à média do mercado divulgada a pelo Banco Central para o período, qual seja, de 6,56% a.m. (fls. 21/22), 6,19% a.m. (fls. 23/24) e 7,76% a.m. (fls. 19/20)”.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto no
decisium
transitado em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
” (id. 202120673)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo somente reiterar que resta inequívoco que o perito seguiu corretamente o comando judicial posto no v. acórdão, sendo a matéria trazida nos embargos apenas inconformismo com julgado. Ora, ainda que assim não fosse, apesar de não haver adstrição do juiz ao laudo pericial apresentado nos autos, é absolutamente recomendável que, uma vez ocorrendo a divergência entre a perícia oficial e a irresignação do autor, deva prevalecer a primeira, haja vista que o
expert
está subordinado à lei e exercer o múnus devidamente compromissado, garantido a imparcialidade.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024